Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-62.2019.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000799-62.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERCILIA MOLINA CHORRO - CPF: 207.520.911-15 (RECORRENTE), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000799-62.2019.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

ERCILIA MOLINA CHORRO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
–
SEM TOI – SEM LAUDO INMETRO
- REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor.

Não foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação de irregularidade no medidor da Autora, sendo que inexiste nos autos TOI ou laudo do INMETRO.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.303,74 (um mil trezentos e três reais e setenta e quatro centavos), se trata de cobrança é indevida e pugna pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da Ré em danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega que recebeu cobrança indevida de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.303,74 (um mil trezentos e três reais e setenta e quatro centavos) e contesta tal cobrança.

No entanto, a Reclamada fundamenta a cobrança na inspeção realizada, porém, sem juntar aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção, ou mesmo laudo do INMETRO para comprovar a irregularidade no medidor da Autora.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais,
entendo que houve cobrança indevida, e pagamento do débito para que não ocorresse o corte ou a negativação, portanto, devida a indenização por dano moral.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativo ao fato da cobrança indevida e sem lastro de legalidade, bem como, pela frustrada tentativa de solução na via administrativa, tendo que se socorrer indevidamente ao Poder Judiciário para poder valer do seu direito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

Declarar a inexigibilidade da cobrança a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 1.303,74 (um mil trezentos e três reais e setenta e quatro centavos), devendo ser feita a devolução dos valores na forma simples, após comprovação do pagamento;

condenar a Ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por dano moral, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tendo em vista se tratar de relação contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020